Tribunal: TJBA
Processo: 8129710-84.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129710-84.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, MAURICIO SILVA LEAHY, HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: MANOEL DANILO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
ADSON SANTANA ANDRADE, FRANCISCO NETO DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL
DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. TAXA DE JUROS
CONTRATADA INFERIOR

À
MÉDIA
DO MERCADO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ. MULTA CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 2% (DOIS POR CENTO).
AUSÊNCIA DE
ILEGALID
ADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8129710-84.2021.8.05.0001
,
tendo como Apelante
BANCO GMAC S.A.

e
Apelado
MANOEL DANILO SILVA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator